Tribunal: STF
Processo: Rcl 66894
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar ajuizada por Aguinaldo Irineu Fernandes Armelin contra decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento 2024855-72.2024.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para garantir a observância do decidido na ADI 4.296/DF. 



    O reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Em Mandado de Segurança impetrado pelo reclamante, Aguinaldo Irineu Fernandes Armelin, o Juízo da Comarca de Itaporanga, no processo de nº 1000976-38.2023.8.26.0275, deferiu o pedido de liminar, de modo a determinar que a autoridade impetrada ‘forneça as informações solicitadas através dos pedidos endereçados ao Serviço de Informação ao Cidadão da Prefeitura Municipal de Riversul’. 



    A municipalidade, diante disso, interpôs no E. TJSP, recurso de agravo de instrumento (Proc. nº 2024855-72.2024.8.26.0000), distribuído, por prevenção, ao Des. Luiz Sérgio Fernandes de Souza, o qual houve por bem atribuir efeito suspensivo ao recurso, a sobrestar, ipso facto, os efeitos da decisão liminar de primeiro grau. A decisão reclamada, para atribuição do efeito suspensivo, fundamentou-se na aplicação da regra prevista no § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009 que proíbe a concessão de liminares para determinados fins. Contra essa decisão o reclamante interpôs agravo interno a postular, em suma, a revogação do efeito suspensivo atribuído ao recurso, restabelecendo-se os efeitos da decisão liminar de primeiro grau.” (documento eletrônico 1, p. 2; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, sustenta que: 



    “[...] a decisão reclamada ao invocar a regra prevista no § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009 para suspender os efeitos da decisão liminar de primeiro grau, contraria decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal que, em controle concentrado, na ADI nº 4296, declarou a inconstitucionalidade do referido § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009.



    Na hipótese, a contrariedade à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal assume relevância constitucional ainda maior, tendo em vista que, não obstante a ostensiva e contumaz prática, por parte do Executivo Municipal, de se negar ao agravante o acesso às informações solicitadas, a decisão reclamada resulta na imposição de restrição a direito fundamental, criando, no vazio, obstáculo ao pleno exercício do direito fundamental de acesso à informação. E mais: restou, pois, evidente que a decisão reclamada cuidou do direito fundamental à informação como um interesse desimportante, subalterno, ignorando, para mais, a sua magnitude constitucional e a prioridade que lhe deve ser dada, cfr., aliás, já advertiu esta Suprema Corte (ADI 6347 MC-REF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.08.2020): [...]



    Além disso, é importante acentuar, que ‘o direito de acesso às informações de interesse coletivo ou geral - a que fazem jus os cidadãos e, também, os meios de comunicação social - qualifica-se como instrumento viabilizador do exercício da fiscalização social a que estão sujeitos os atos do poder público, notadamente aqueles que envolvem, como no caso, o dispêndio de recursos públicos’, como ressaltou o Min. Celso de Mello (STF. MS 24725 MC/DF, DJ 09.12.2003).



    Na linha de tal entendimento, registre-se que, quando do julgamento da ADI 6347 MC-REF, DJe 14.08.2020, o eminente relator do processo, Min. Alexandre de Moraes, consignou expressamente que o acesso às informações se consubstancia em verdadeira garantia instrumental ao pleno exercício do princípio democrático: [...]



    Foi com apoio nessas mesmas razões que a Min. Cármen Lúcia, em obra doutrinária (Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 1993, p. 240), após enfatizar que a publicidade e transparência na administração pública resulta do princípio democrático, leciona que: [...]



    Nesse contexto, a considerar que as informações solicitadas ao Executivo Municipal visam instruir ação popular, e por isso, ante caráter instrumental do mandado de segurança impetrado na origem e por também ostentar nítida natureza transcendente, à semelhança da própria ação popular, da qual a impetração é mero instrumento, a decisão reclamada, desse modo: (a) tanto invalida o direito fundamental de acesso à informação; (c) quanto viola a garantia constitucional da ação popular; (d) para além de sacrificar os direitos tuteláveis por essa ação, em ofensa insuportável ao art. 5º, XXXV, da CF.” (documento eletrônico 1, pp. 7-9; sem os grifos do original)



    Ao final, requer: 



    “1. seja ordenado, nos termos do art. 989, inciso II, do CPC, a suspensão da decisão reclamada, restabelecendo-se os efeitos da decisão liminar proferida em primeiro grau;



    [...]



    5. seja a presente Reclamação julgada procedente, a cassar a decisão reclamada, eis que viola a autoridade de decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal que, em controle concentrado, quando do julgamento da ADI 4.296 (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2021), declarou a inconstitucionalidade do § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009.” (documento eletrônico 1, pp. 13; sem os grifos do original)



    Em aditamento à petição inicial, o reclamante informou o seguinte:



    “[...] em consulta ao site do E. TJSP, é possível verificar que, nesta data (02/04/2024), o agravo de instrumento de número 2024855-72.2024.8.26.0000 foi julgado pelo E. TJSP, sobrevindo o acórdão que, para dar provimento ao recurso do município, para além de reiterar o fundamento consistente na vedação à concessão de liminares em razão da disposição prevista no § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009, valeu-se da vedação contida no artigo 1º, §3º, da Lei Federal nº 8.437/92, segundo o qual não se cogita da concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto do mandado de segurança. 



    [...]



    Nessa perspectiva, presente a previsão contida no art. 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/92, utilizada, em acréscimo, pelo eminente Desembargador para fundamentar o acórdão reclamado, cabe destacar que, o eminente relator, Min. Alexandre de Moraes, quando do julgamento da ADI 4.296, consignou expressamente: ‘presentes os requisitos ensejadores da medida liminar em sede de mandado de segurança, a concessão da medida liminar será ínsita à finalidade constitucional de proteção ao direito líquido e certo, sendo qualquer proibição por ato normativo eivada de absoluta inconstitucionalidade, uma vez que se restringe a eficácia do remédio constitucional’. 



    [...]



    Sendo assim, na medida em que esta Suprema Corte assentou expressamente, na ADI 4.296, ser eivada de inconstitucionalidade qualquer proibição por ato normativo, uma vez que se restringe a eficácia do remédio constitucional, depreende-se que, na espécie, o acórdão proferido pela 7ª Câm. de Dir. Público do E. TJSP, nos autos do agravo de instrumento 2024855- 72.2024.8.26.0000, afronta decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal tanto porque se vale de norma legal abstrata, proibitiva à concessão de liminares (art. 1º, §3º, da Lei Federal nº 8.437/92), como fundamento impeditivo, no caso, à concessão de liminar em mandado de segurança quanto porque invoca a regra prevista no § 2º do art. 7º da Lei 12.016/2009 para suspender os efeitos da decisão liminar de primeiro grau, que, em controle concentrado, na ADI nº 4296, foi declarada inconstitucional.” (documento eletrônico 9, pp. 2-4; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Pet. 32666/2024. Recebo como emenda à inicial. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois as decisões reclamadas não descumpriram precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Na espécie, conforme relatado, o reclamante impugna decisão proferida pelo Relator do Agravo de Instrumento 2024855-72.2024.8.26.0000, posteriormente integrada por acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo em vista violação à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.296/DF.



    No julgamento da referida ADI, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do art. 7°, § 2° e do art. 22, § 2°, da Lei 12.016/2009. Eis a ementa do referido julgado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, §2º, 7º, III E §2º, 22, §2º, 23 E 25, DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009). ALEGADAS LIMITAÇÕES À UTILIZAÇÃO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, XXXV E LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO DO “WRIT” CONTRA ATOS DE GESTÃO COMERCIAL DE ENTES PÚBLICOS, PRATICADOS NA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA, ANTE A SUA NATUREZA ESSENCIALMENTE PRIVADA. EXCEPCIONALIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE O JUIZ EXIGIR CONTRACAUTELA PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. MERA FACULDADE INERENTE AO PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA, QUANTO A ESSE ASPECTO, DE LIMITAÇÃO AO JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO DE IMPETRAÇÃO E DA PREVISÃO DE INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROIBIÇÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM RELAÇÃO A DETERMINADOS OBJETOS. CONDICIONAMENTO DO PROVIMENTO CAUTELAR, NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO, À PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A LEI CRIAR ÓBICES OU VEDAÇÕES ABSOLUTAS AO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CAUTELARIDADE ÍNSITA À PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RESTRIÇÃO À PRÓPRIA EFICÁCIA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PREVISÕES LEGAIS EIVADAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 



    1. O mandado de segurança é cabível apenas contra atos praticados no desempenho de atribuições do Poder Público, consoante expressamente estabelece o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. Atos de gestão puramente comercial desempenhados por entes públicos na exploração de atividade econômica se destinam à satisfação de seus interesses privados, submetendo-os a regime jurídico próprio das empresas privadas. 



    2. No exercício do poder geral de cautela, tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado. 



    3. Jurisprudência pacífica da CORTE no sentido da constitucionalidade de lei que fixa prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança (Súmula 632/STF) e que estabelece o não cabimento de condenação em honorários de sucumbência (Súmula 512/STF). 



    4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 



    5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei.” 



    Por sua vez, a decisão reclamada concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Riversul, sob os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Riversul, no qual o recorrente se insurge contra decisão que concedeu liminar em mandado de segurança, determinando o magistrado que a autoridade apontada como coatora fornecesse as informações solicitadas pelo jurisdicionado nos requerimentos administrativos – protocolos n° 02002420234054/2023-35, 03083120233103/2023-41, 03201320230640/2023-37, 03222220233138/2023-39 e 03082320234049/2023-40 –, em3 0 dias, sob pena de multa. Busca o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para reformar a decisão recorrida ou, subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo. 



    Presente se revela o fumus boni iuris. 



    Segundo o disposto na regra do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, aplica-se às tutelas provisórias postuladas em face da Fazenda Pública a norma do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, que proíbe a concessão de ‘liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza’.



    Acerca da regra legal, assim se pronuncia a doutrina:



    ‘Nestes termos, o CPC-2015, em que pese mantenha, substancialmente, o mesmo regramento em torno da matéria, sintetizou formalmente o quadro de restrições legais à tutela provisória, cautelar ou satisfativa (liminar ou não), contra a Fazenda Pública, referindo-se às únicas leis limitativas que estão em vigor, afinal: i) as Leis n. 4.348/1964 e n. 5021/1966 foram explicitamente revogadas (pela Lei n. 12.016/09, art. 29), embora seu conteúdo tenha sido preservado no art. 7º, § 2º, da mesma Lei n. 12.016/2009; ii) e o art. 1º, da Lei n. 9.494/1997 acabou tornando-se desnecessário e foi implicitamente revogado, vez que o art. 1.059 do CPC-2015 fez constar a extensão de todas essas regras restritivas das cautelares e mandado de segurança às tutelas provisórias em geral contra a Fazenda Pública.’ (Fredie Didier, Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga, Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 10ª Ed., Jus Podium, 2015, p. 631 e 632)’



    Ademais, não se vislumbra a configuração do periculum in mora – necessário à concessão da medida liminar –, haja vista que célere é o rito da ação mandamental. 



    Nestes termos, concedo o efeito suspensivo ativo ao recurso.”



    Posteriormente, a 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao referido AI, nos seguintes termos:



    “O recurso comporta acolhimento. 



    Segundo o disposto na regra do artigo 1.059 do Código de Processo Civil, aplica-se às tutelas provisórias postuladas em face da Fazenda Pública a norma do artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, que proíbe a concessão de ‘liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza’. 



    Acerca da regra legal, assim se pronuncia a doutrina: [...]



    Ademais, colhe a vedação contida no artigo 1º, §3º, da Lei Federal nº 8.437/92, segundo o qual não se cogita da concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto do mandado de segurança. 



    E é certo que, no exame do pedido de concessão de medida liminar, em sede de mandado de segurança, a cognição é sumária. No caso concreto, pretende o autor mandamental o acesso às informações nos expedientes com Protocolos n° 02002420234054/2023-35, 03083120233103/2023-41, 03201320230640/2023-37, 03222220233138/2023-39 e 03082320234049/2023-40, e isto sob pena de multa. A ser dessa forma, a concessão da medida liminar, nos termos formulados pela parte, iria de encontro à regra acima menciona (art. 1º, §3º, da Lei Federal nº 8.437/92), ao que se retira de um exame perfunctório, próprio dessa fase processual. 



    Por fim, não se vislumbra a configuração do periculum in mora – necessário à concessão da medida liminar –, haja vista que célere é o rito da ação mandamental. Nestes termos, dou provimento ao recurso.” (documento eletrônico 10, pp. 2-4)



    Do cotejo entre o paradigma e o ato reclamado, não verifico haver aderência estrita necessária, em regra, ao cabimento da presente reclamação constitucional.



    Da leitura da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, percebe-se que esta fundamenta-se não apenas no dispositivo julgado inconstitucional, mas também na identificação de fumus boni iuris nos argumentos do recurso, bem como na ausência do periculum in mora na análise do direito controvertido, respeitada a finalidade constitucional do mandado de segurança. 



    Ademais, no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, a Câmara julgadora acrescenta, ainda, que “a concessão da medida liminar, nos termos formulados pela parte, iria de encontro à regra acima menciona (art. 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/92), ao que se retira de um exame perfunctório, próprio dessa fase processual”. Na mesma oportunidade, a autoridade reclamada confirmou inexistir periculum in mora.



    Assim, concluo que, no caso em análise, não houve afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADI 4.296/DF.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO PELO STF NA ADI 4.296, EM QUE DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS DISPOSITIVOS DA LEI DO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO RECLAMADO QUE NEGOU A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NÃO APENAS COM FUNDAMENTO NO ART. 7º, § 2º, DA LEI 12.016/2009, MAS TAMBÉM NO ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/1997. LIBERAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Fundamentada a negativa de tutela antecipada contra a Fazenda Pública no art. 2º-B da Lei 9.494/1997, não há falar em afronta à autoridade da decisão proferida na ADI 4.296, em que declarados inconstitucionais dispositivos da Lei do Mandado de Segurança. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 49.304 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/12/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 493, 4.013, 4.167, 4.296 E 4.848 E NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 730.462 E 630.501, TEMAS 733 E 334. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA E ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 54.665 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2022)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 54.831/GO, Rel. Min. André Mendonça, Dje de 16/8/22; e Rcl 65.539/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 20/2/24.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator